Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA DE ALMEIDA FARIAS AGRAVADO: YARA MORAIS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 38210371. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, façam-se conclusos os autos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora